Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE EFEITOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O mandado de segurança sob exame adequou-se às hipóteses de cabimento previstas na Lei n. 12.016/09, não tendo sido utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, já que não houve pedido de restituição ou de compensação de quantia específica. Por outro lado, o Enunciado n. 213 da Súmula do STJ consigna que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”, entendimento que não se mostra incompatível com o Enunciado n. 271 da Súmula do STF, conforme precedentes da Corte Cidadã.
2. Os órgãos fracionários desta Corte de Justiça não detêm competência para afastar os efeitos da decisão prolatada pelo Presidente do TJDFT no bojo da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, firmou a tese do Tema 1.093 da repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
4. A fim de reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, procedeu a Suprema Corte à modulação do acórdão, de modo que produzisse efeitos somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a título de DIFAL nos exercícios anteriores. No âmbito do Distrito Federal, a medida implicou na suspensão dos efeitos da Lei n. 5.546/15 a partir do exercício de 2022 até que fosse editada lei complementar para regulamentar a matéria (Tema 1.094).
5. A recente edição da LC n. 190/22, publicada em 5.1.2022, para regulamentar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto já vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas praticadas.
6. A despeito da previsão contida em seu artigo 3o, a LC n. 190/22 não se submete ao princípio da anterioridade tributária nos termos postos no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal, já que não instituiu nem majorou tributo, devendo ser rechaçada, por via de consequência, a tese adotada pelo Juízo a quo, no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL da empresa impetrante durante todo o exercício de 2022.
7. A suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.546/15, por decisão judicial, a partir do exercício de 2022, até a edição da LC n. 190/22, publicada no mesmo exercício, implica no reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL tão somente entre os dias 1 e 4 de janeiro de 2022.
8. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.